Tribunal: TJES
Processo: 5005269-49.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005269-49.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005269-49.2022.8.08.0006

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
ANTONIO MONTEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido decorrentes de empréstimo não contratado. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição dos valores descontados.

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 6465211.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6465204
), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais,
ante a legalidade da contratação e ausência de fraude
. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
e a
compensação dos créditos na conta do Recorrid
o
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6465200
), dispôs que: “
Isto posto,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao requerido Banco do Brasil S/A, e determino sua exclusão do polo passivo da presente demanda,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva em relação a requerida Nubank,
acolho
o pedido de retificação do polo passivo da requerida, Banco C6, para retificar o nome da requerida Banco C6 S.A. passando a constar Banco C6 Consignado e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, ratificando a decisão liminar deferida, para declarar a nulidade da dívida objeto dos autos e condenar as requeridas Nubank e Banco C6, solidariamente, a pagarem a parte autora, o valor de R$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais), a título de reparação pelos danos materiais. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do desconto de cada parcela. Ainda,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar as requeridas Nubank e Banco C6, solidariamente, a pagarem a parte autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze)
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrente, embora a parte recorrida tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de empréstimo (ID. 6465148), este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela parte autora, principalmente considerando que referida biometria é nada mais que uma mera fotografia do recorrido, que pode ter sido produzida em outro momento e contexto e utilizada por terceiro de má-fé.

O autor ainda afirma, à inicial, ter sido visitado por pessoas que se identificaram como funcionários do governo, no mesmo dia em que foi firmado o contrato de empréstimo, e prometeram a ele um aumento em seu benefício previdenciário de R$ 250,00 por mês, durante 10 meses, decorrente da ativação de benefício LOAS/BPC (ID. 5882080). Para tanto, seria necessário que o autor fornecesse os dados solicitados, bem como uma foto, que possivelmente foram utilizados na fraude perpetrada.

Não se trata a questão de vício de consentimento, mas da ausência de manifestação de vontade quanto da contratação, eis que esta fora realizada por terceiro, e não pelo autor, por mais que este tenha sido engando e tenha fornecido dados e documentos oficiais, o que não exclui o nexo de causalidade no caso, haja vista que o banco não se certificou acerca da pessoa que efetivamente estava contratando.

Veja que sequer é informado pela recorrente a forma como a referida biometria é realizada, como funciona o aplicativo e a proteção do mesmo através de criptografia. Não há, inclusive, a segurança de que a biometria fora utilizada para outra função, como por exemplo o simples desbloqueio de acesso ao aplicativo do banco.

Ademais, em que pese a total validade da assinatura digital no direito pátrio, conforme dispõe a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, deve-se ter em mente que estes documentos devem conter determinados requisitos, quais sejam: i) Autenticidade (verificação jurídica do criador do documento, através de algoritmos de criptografia); ii) Integridade (Legítima a inalterabilidade do documento) e; iii) Tempestividade (Verifica a compatibilidade tecnológica do documento).

No caso em epígrafe, não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade.

Além disso, o autor
indica à inicial
(ID.
6464511
)
que recebeu um suposto preposto da ré em sua residência oferecendo uma diminuição das parcelas em seu empréstimo, que solicitou documentos de identificação do autor bem como uma fotografia para confirmação de status de vida, o que foi prontamente enviado pelo autor. Aduz, ainda, não ter recebido valores e desconhecer a conta no banco Nubank vinculada ao seu nome, em outra fraude praticada em razão da falha de segurança do banco, e que além de ser iletrado, não possui acesso à internet, utilizando telefone analógico (ID. 6464518).

Outrossim, a conduta do autor de registrar Boletim de Ocorrência (ID
6464513
)
e
reclamação

junto ao PROCON (ID
6464514
) demonstra preocupação exacerbada com a fraude sofrida, conduta que se coaduna com o re
lato apresentado pelo mesmo nos autos.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços dos Requeridos, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)